Tribunal: STF
Processo: ACO 3586
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Cível Originária proposta pelo Estado do Maranhão em face da União, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID e do Brazil Loan Trust 1, na qual se requer que seja concedida, liminarmente, tutela provisória para:



    “b.1) suspender temporariamente o pagamento das prestações vincendas da dívida pública do Estado do Maranhão, em relação a todos os contratos (operações de crédito, financiamentos, empréstimos, garantias e contragarantias) firmados com os entes mencionados na presente inicial (item 4.1);



    b.2) suspender a execução das cláusulas de garantia e contragarantia dos contratos listados, bem como suspender todos os efeitos que seriam imputados ao Estado autor na condição de devedor, inclusive reflexos em restrições legais que impedem o acesso e a obtenção a novos financiamentos;



    b.3) determinar à União que se abstenha executar a contragarantia relativa ao contrato de empréstimo e garantia ROF TA652763, referente à parcela de julho de 2022, obstando que a demandada, diretamente ou por intermédio do Banco do Brasil S.A (ou outra instituição financeira) ou de qualquer de seus órgãos e entidades, promova qualquer ato de bloqueio/transferência das receitas próprias ou as decorrentes de repartição constitucional obrigatória, pertencentes ao Estado do Maranhão, que estejam em contas vinculadas à Administração Direta ou Indireta Estadual;



    b.4) determinar à União que se abstenha de executar a contragarantia relativa aos demais contratos de empréstimo elencados no item 4.1 desta petição inicial, obstando que a demandada, diretamente ou por intermédio do Banco do Brasil S.A (ou outra instituição financeira) ou de qualquer de seus órgãos e entidades, promova qualquer ato de bloqueio/transferência das receitas próprias ou as decorrentes de repartição constitucional obrigatória, pertencentes ao Estado do Maranhão, que estejam em contas vinculadas à Administração Direta ou Indireta Estadual; 



    b.5) determinar à União e demais réus que se abstenham de incluir o Estado do Maranhão nos cadastros federais de inadimplência, em razão da alegação de mora no pagamento das parcelas/contratos indicados nos itens b.1 a b.4, até o julgamento final de mérito da demanda;



    b.6) ordenar a imediata devolução de quaisquer valores bloqueados e/ou transferidos ao Tesouro Nacional a título de contragarantia, em razão do inadimplemento dos contratos citados nos itens b.1 a b.4, até o julgamento final da demanda;



    b.7) Em qualquer das situações descritas supra (itens b.1 a b.6), seja fixada multa diária no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) às rés, cifra compatível com o montante correspondente aos interesses jurídicos ora tutelados e que tem o objetivo de inibir a parte ré a descumprir o provimento liminar;”



    O Estado do Maranhão informa que "a presente Ação Cível Originária tem como objetivo notificar a União acerca da impossibilidade de pagamento de diversas parcelas referentes à dívida pública do Estado do Maranhão, entre elas, mas não somente, a parcela do Contrato ROF TA652763 referente a julho de 2022".



    Afirma que "na Ação Cível Originária n. 3438, relatada pelo Excelentíssimo Ministro ALEXANDRE DE MORAES, discute-se questão semelhante, relativa à parcela do Contrato ROF TA652763 referente a julho/2020".



    Alega que, "conforme demonstra a Nota Técnica 5-013/2022- SATEC/SEPLAN MA (DOC. 01), o montante relativo à dívida pública do Estado do Maranhão a ser adimplido no exercício fiscal corrente (2022) alcança o total de R$ 611.192.934,75 (seiscentos e onze milhões, cento e noventa e dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos), relativos a 14 (catorze) contratos de financiamento".



    Aduz que, "distinguindo as fontes da dívida por instrumento contratual, o Estado do Maranhão possui relações contratuais diretamente em face da União (3), da Caixa Econômica Federal (2), do Banco do Brasil (1), do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES (5), do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID (2) e do Bank of America (1)".



    Noticia que "deste montante, o maior valor diz respeito ao Contrato ROF TA652763, que tem como credor o Bank of America N.A. Nesta avença, a União ocupa a posição jurídica de garantidora, recebendo do Estado, em contrapartida, a vinculação de receitas próprias, a cessão e transferência de crédito em favor da União, conforme detalhado na Cláusula Segunda do instrumento de contragarantia".



    Sustenta que "é do conhecimento dessa Suprema Corte, notadamente do Min. Alexandre de Moraes, relator da ACO n. 3438, que o Estado do Maranhão, no ano de 2013, firmou o contrato de crédito e garantia (Contrato ROF TA652763) com o Bank of America, no valor total de US$ 661.967.121,34 (seiscentos e sessenta e um milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e vinte um dólares e trinta e quatro centavos), cujo pagamento foi diferido em parcelas semestrais e sucessivas no período de 10 (dez) anos, participando a União da referida relação contratual na condição de garantidora".



    Pontua que “a referida operação de crédito foi realizada com o intuito exclusivo de liquidar dívidas do Estado com a União contraídas em razão das Leis Federais nº. 8.727/1993 e 9.496/1997, o que de fato ocorreu logo que os recursos do empréstimo ingressaram no Tesouro Estadual".



    Salienta que “naquela ocasião, mesmo existindo decisão judicial suspendendo a exigibilidade do débito, a União efetuou o pagamento da parcela no valor de US$ 51.505.400,04 (cinquenta e um milhões, quinhentos e cinco mil, quatrocentos dólares e sete centavos) e, logo em seguida, envidou todos os esforços para realizar a execução da contragarantia, o que motivou o Estado requerente a propor a ACO nº. 3438, na qual o eminente Min. Alexandre de Moraes deferiu tutela provisória em favor do Ente Federativo determinando a suspensão da execução da contragarantia pela União”.



    O Estado autor afirma que “o pagamento deste valor, contudo, já foi equacionado pelas partes por meio do financiamento autorizado pela Lei Complementar nº 178/20121 (Contrato de Confissão e Refinanciamento de dívidas nº 281/2022/CAF, no valor de R$ 303.061.032,52 (trezentos e três milhões, sessenta e um mil, trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos), cujo extrato de publicação no DOU acompanha esta manifestação”.



    Assevera, no entanto, que “a corrente queda das receitas estaduais em razão das alterações impostas pelas Leis Complementares nºs 192/2022 e 194 2022 impossibilita o Autor de realizar o pagamento da prestação aprazada para 23/07/2022”.



    Salienta que “o Ente Federativo autor tem conhecimento de que o Congresso Nacional, em sessão ocorrida em 14/07/2022, derrubou os vetos aos §§ 1º, 4º, 5º e 6º do art. 3º da Lei Complementar nº 194 e, deste modo, instituiu possibilidade de compensação pela União de parte das perdas sofridas pelos Estado em razão das Leis Complementares nº 192/2022 e 194/2022”. Entretanto, “ainda que a regulamentação viesse a ser editada em lapso temporal razoável, o que não se espera, considerando os diversos entraves administrativos impostos pelo Ente Nacional, seria inviável ao Estado do Maranhão aguardar tal providência, tendo em vista o vencimento da próxima parcela do Contrato ROF TA652763, firmado com o Bank of America e do qual a União é garantidora, no próximo dia 23”.



    Sustenta que “a presente demanda tem como escopo principal requerer a sensibilização do Supremo Tribunal Federal para o grave cenário de desequilibro federativo imposto pelas Leis Complementares nºs 192/2022 e 194/2022 e, em razão dele, requerer que, caso ocorra o pagamento do débito pela União, seja esta obstada de executar as contragarantias previstas no Contrato ROF TA652763 e demais contratos de contragarantia já referidos no item 4.1 desta Inicial”.



    Não obstante, afirma que “há o objetivo secundário de prestar a formal comunicação à União da impossibilidade do pagamento referente ao Contrato ROF TA652763, para que esta, caso tenha interesse, realize o pagamento de modo expedito relacionado a este débito, a fim de minimizar a incidência de juros e encargos decorrentes da mora”.



    Ressalta que “a União, em diversas manifestações apresentadas em discussões judiciais pretéritas quanto a este contrato, sustentou que ela própria ocuparia, neste ajuste, a posição de CODEVEDORA do Contrato ROF TA652763, e, por essa razão, estaria obrigada diretamente ao pagamento da dívida”.



    Pondera que “tendo a União condições e interesse em honrar o pagamento e, de outro lado, inexistindo condições por parte do Estado do Maranhão, a boa-fé inerente à relação impõe que o demandante dê imediata ciência àquela para que, caso tenha possibilidade de realizar o pagamento relativo a este contrato, o faça com a maior brevidade possível, evitando a incidência dos ônus emergentes da mora”.



    Assevera que, “na hipótese de ocorrer o pagamento por parte da União, caberá ao Estado requerente, em momento posterior, compensar o Ente Federal, por meio do refinanciamento da dívida. Assim, a notificação prévia da impossibilidade do pagamento para que a União, caso tenha interesse, substitua-o brevemente, materializa o dever do devedor de mitigar suas perdas, corolário do princípio da boa-fé objetiva, conforme exaustivamente reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.



    Aduz que, “consoante informações apresentadas pela Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento (SEPLAN) na Nota Técnica 5-013/2022- SATEC/SEPLAN MA, estima-se com alta margem de segurança que, em razão daquelas normas, somente no mês corrente (julho/2022), o Estado demandante sofrerá perdas de receitas no montante de R$ 291.590.081,19 (duzentos e noventa e um milhões, quinhentos e noventa mil, oitenta e um reais e dezenove centavos), montante que alcança, ao final de um ano o total de R$ 3,49 bilhões de reais".



    Pontua ser “de curial importância sublinhar que não se trata de vãs alegações de insuficiência financeira. A perda arrecadatória estimada somente para o mês corrente (julho) equivale a aproximadamente 97% (noventa e sete por cento) da parcela devida em relação a este contrato”.



    Defende que “os fatos acima narrados demonstram que a redução adventícia das receitas públicas estaduais tem como consequência imediata a impossibilidade do pagamento da parcela referente ao Contrato ROFTA652763 na data aprazada, bem assim que destino semelhante, provavelmente, sofrerão as demais parcelas da dívida pública estadual no ano corrente”.



    O Estado sustenta que o fumus boni iuris “está por demais evidente, uma vez que a causa de pedir encontra fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que está orientada no sentido de que entraves administrativos que sirvam de empecilho para que o ente subnacional usufrua das benesses previstas na legislação específica, bem como eventual execução de contragarantia de contratos de operação de crédito, para além de violar diversos preceitos constitucionais - dentre os quais se destaca os princípios do equilíbrio do pacto federativo e da fidelidade à federação -, também impõe sobre o ente autor ônus financeiro, que, ao fim, pode importar na paralisação completa de serviços essenciais prestados à população local e na descontinuidade de inúmeras políticas públicas relevantes nas áreas da saúde, educação, segurança pública, saneamento básico, assistência social etc”.



    Fundamenta o periculum in mora na “impossibilidade fática de adimplemento das parcelas dos contratos de financiamento celebrados pelo Estado autor e, por via de consequência, provável e iminente ação da União no sentido de executar as respectivas contragarantias mediante bloqueios de repasses de cotas do FPE e retenção de receitas próprias do Estado diretamente das contas do Tesouro Estadual. Esse bloqueio, se considerada apenas a próxima parcela referente ao contrato ROF TA652763, pode alcançar, imediatamente o valor de R$ 298.037.839,90 (duzentos e noventa e oito milhões, trinta e sete mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa centavos), e um total de R$ 611.192.934,75 (seiscentos e onze milhões, cento e noventa e dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos) até o final do exercício financeiro corrente, considerados todos os contratos elencados no item 4.1 desta Inicial”.



    Requer, por fim, que “após a apreciação e concessão do pedido de tutela provisória, seja encaminhado o feito para o Centro de Conciliação e Mediação dessa Suprema Corte, a fim de ser alcançada e implementada solução consensual”.



    É o relatório. Decido.



    A concessão da tutela provisória de urgência, seja de natureza cautelar, seja de natureza satisfativa, exige, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (o chamado periculum in mora).



    No presente caso, estão preenchidos os requisitos legais.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem adotado entendimento no sentido do deferimento de tutela judicial de urgência para suspender os efeitos de atos praticados pela União que possam comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. Nesse sentido, a decisão proferida pela Ministra CÁRMEN LÚCIA, no exercício da Presidência, nos autos da ACO 2972-MC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 1º/2/2017, que possui a seguinte ementa:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIA CONTRATUAL. BLOQUEIO DE RECURSOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PELA UNIÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RISCOS À CONTINUIDADE DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E URGENTE. MEDIDA LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.”



    No mesmo sentido, cito a ACO 2898-MC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 3/8/2016; e ACO 3270-MC, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 27/5/2019, com a seguinte ementa:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIA PELA UNIÃO EM DESFAVOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. SITUAÇÃO DE CALAMIDADE FINANCEIRA DO ENTE ESTADUAL. FEDERALISMO DE COOPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. PRECEDENTES. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA.”



    Além disso, no presente caso, no qual se tem por objeto o cenário econômico-financeiro do Estado do Maranhão e os impactos arrecadatórios e fiscais ocasionados pelas Leis Complementares 192/2022 e 194/2022, importante discorrer sobre o pacto federativo e a solidariedade entre os entes da federação.



    Conforme já lecionei, a história do federalismo inicia-se com a Constituição norte-americana de 1787. A análise de suas características e do desenvolvimento de seus institutos vem sendo realizada desde os escritos de Jay, Madison e Hamilton, nos artigos federalistas, publicados sob o codinome Publius, durante os anos de 1787/1788, até os dias de hoje, e mostra que se trata de um sistema baseado principalmente na manutenção de autonomia dos estados-membros, com a consagração de divisão constitucional de competências.



     Em 1887, em seu centenário, o estadista inglês William Gladstone afirmou que a Constituição dos Estados Unidos “era a mais maravilhosa obra jamais concebida num momento dado pelo cérebro e o propósito do homem”. Dentro dessa perspectiva, a questão do federalismo e do equilíbrio entre o Poder Central e os Poderes Regionais foi das questões mais discutidas durante a Convenção norte-americana, pois a manutenção do equilíbrio Democrático e Republicano, no âmbito do Regime Federalista, depende do bom entendimento, definição, fixação de funções, deveres e responsabilidades entre os três Poderes, bem como da fiel observância da distribuição de competências legislativas, administrativas e tributárias entre União, Estados e Municípios, característica do Pacto Federativo, consagrado constitucionalmente no Brasil, desde a primeira Constituição Republicana, em 1891, até a Constituição Federal de 1988.



    A Federação, portanto, nasceu adotando a necessidade de um poder central, com competências suficientes para manter a união e coesão do próprio País, garantindo-lhe, como afirmado por HAMILTON, a oportunidade máxima para a consecução da paz e liberdade contra o facciosismo e a insurreição (The Federalist papers, nº IX) e permitindo à União realizar seu papel aglutinador dos diversos Estados-Membros e de equilíbrio no exercício das diversas funções constitucionais delegadas aos três poderes de Estado.



    Durante a evolução do federalismo, passou-se da ideia de três campos de poder mutuamente exclusivos e limitadores, segundo a qual a União, os Estados e os Municípios teriam suas áreas exclusivas de autoridade, para um novo modelo federal baseado principalmente na cooperação, como salientado por KARL LOEWENSTEIN (Teoria de la constitución. Barcelona: Ariel, 1962. p. 362). No dizer de GARCÍA PELAYO, há a necessidade de conformar-se a tendência à unidade e a tendência à diversidade (Derecho constitucional comparado. 8. Ed. Madri: Revista do Ocidente, 1967. p. 218).



    É necessário, portanto, que o exercício das competências dos entes federativos respeite outro traço nuclear do Estado Federal: a interdependência. Esse ingrediente que representa uma ideia associável às noções de solidariedade, de lealdade, ou de cordialidade é crucial para que as federações sigam em frente na persecução de seus projetos coletivos, encontrando as composições imprescindíveis para a preservação de sua identidade.



    FERNANDO LUIZ ABRUCIO ressalta que a chave para o êxito federativo está em equilibrar competição e cooperação (A coordenação federativa no Brasil: a experiência do período FHC e os desafios do governo Lula. In: Revista de Sociologia e Política, n. 24, jun-2005, p. 43).



    A ideia de cooperação está presente no voto do Min. ROBERTO BARROSO, nos autos da ACO 2.178, ao afirmar que, no âmbito da Federação brasileira, União e Estados devem se relacionar tendo como objetivo a realização dos fins constitucionais da República, não devendo prevalecer propósitos de lucro e maximização de ganhos sem a devida observação das ideias de lealdade federativa, equidade, solidariedade e cooperação. O Relator afirma que “O federalismo fiscal brasileiro vive um momento delicado, marcado por insuficiências e desequilíbrios. Para tal situação, contribuem, entre outros fatores, (i) o centralismo tributário da União, que concentrou os seus esforços arrecadatórios em contribuições, cuja receita majoritariamente não é compartilhada com os demais entes federados; (ii) os incentivos fiscais que produzem impactos sobre o Fundo de Participação dos Estados; (iii) a omissão inconstitucional do Congresso Nacional em disciplinar medidas compensatórias das perdas sofridas pelos Estados com a desoneração das exportações, já reconhecida na ADO 25, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 30.11.2016; (iv) uma guerra fiscal de todos contra todos; (v) e as obrigações de amortização da dívida dos Estados com a União. Como se vê, instaurou-se um modelo em que os Estados perdem quase sempre. A interpretação de normas e contratos entre os entes federativos não pode desconsiderar essa realidade fática”.



    Essa necessária cooperação entre os entes da federação encontra guarida na jurisprudência da CORTE, conforme podemos verificar na decisão proferida pelo Min. GILMAR MENDES, nos autos da ACO 3.362, na qual ressalta que “o princípio da lealdade à federação atua como um dos mecanismos de correção, de alívio das tensões inerentes ao Estado Federal, junto aos que já se encontram expressamente previstos na própria Constituição. Sua presença silenciosa, não escrita, obriga cada parte a considerar o interesse das demais e do conjunto. Transcende o mero respeito formal das regras constitucionais sobre a federação, porque fomenta uma relação construtiva, amistosa e de colaboração. Torna-se, assim, o espírito informador das relações entre os entes da federação, dando lugar a uma ética institucional objetiva, de caráter jurídico, não apenas político e moral. (ROVIRA, Ennoch Alberti. Federalismo y cooperacion en la Republica Federal Alemana, Centro de Estudios Constitucionales: Madrid, 1986, p. 247)”.



    Assim, em estágio de cognição sumária, é possível afirmar que a restrição à tributação estadual ocasionada pelas Leis Complementares 192/2022 e 194/2022, de forma unilateral, sem consulta aos Estados, acarreta um profundo desequilíbrio na conta dos entes da federação, tornado excessivamente oneroso, ao menos nesse estágio, o cumprimento das obrigações contraídas nos contratos de financiamento que compõem a dívida pública dos entes subnacionais. Justificável, portanto, a pretendida intervenção judicial nos contratos para suspensão do pagamento das prestações deles originadas até que viabilize um mecanismo tendente ao restabelecimento do equilíbrio da base contratual. Esta diretriz já foi adotada por esta CORTE, com destaque para o quanto decidido na ACO 3.119, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 30/06/2020, com a seguinte ementa:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE CESSÃO DE ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DECORRENTES DE APROVEITAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS ENTRE ESTADO-MEMBRO E UNIÃO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO VERIFICADO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. 1. Pedido de revisão de contrato de cessão de royalties e compensações financeiras decorrentes de aproveitamento de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica sob alegação de desequilíbrio econômico-financeiro. 2. O prazo prescricional não pode ser contado a partir da celebração do contrato. O prejuízo apenas poderia ser constatado ao final da execução do ajuste, quando seria possível aferir se houve onerosidade excessiva para uma das partes. O termo inicial do prazo prescricional, portanto, é a data do último repasse de royalties à União. Além disso, o prazo de prescrição é de cinco anos, tal como previsto no Decreto nº 20.910/1932, que é norma especial em relação ao Código Civil. Como os repasses dos royalties e dos valores atinentes à compensação financeira, objeto da cessão de crédito, permanecem até hoje, não há que se falar em decurso do aludido prazo prescricional. 3. As relações entre entes da Federação, especialmente entre a União e Estado-Membro, devem ser regidas por vetores constitucionais, como lealdade federativa, solidariedade e equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Nem mesmo nas relações estritamente privadas se tolera o ganho desproporcional, decorrente de motivos imprevisíveis. 4. O contrato firmado entre a União e o Estado do Paraná teve por propósito, conforme expressa disposição legal que o autorizou, a capitalização dos fundos previdenciários e financeiros dos servidores estaduais. Não se afigura legítimo que sua execução imponha ao Estado a entrega de prestações que montam a valor muito superior à expectativa inicial das partes, gerando um desequilíbrio entre as obrigações. A hipótese, portanto, é de onerosidade excessiva para o Estado-Membro e de ganho desproporcional para a União. 5. Os créditos originados dos royalties e das compensações financeiras, cedidos durante o período de maio de 2000 a dezembro de 2020, foram adquiridos considerando o critério de fluxo de caixa descontado, estabelecido para que se pudesse estabelecer um sinalagma entre as obrigações reciprocamente contraídas. 6. Considerando o dever de cooperação e de solidariedade entre os entes federados e os ganhos inesperados da União, afigura-se proporcional o recebimento das prestações pela União até o ajuizamento da ação, como remuneração pela operação desenvolvida, oportunidade em que se dá por resolvido o negócio, com base na teoria da imprevisão, tal como previsto no artigo 478 do Código Civil. 7. Ação Cível Originária julgada parcialmente procedente para declarar resolvido o contrato no momento do ajuizamento da ação e condenar a União a restituir ao autor os valores que foram repassados pelo Estado do Paraná a título de royalties e compensações financeiras a partir da data da resolução, como correção monetária e juros moratórios, estes contados da citação. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor.”



    Diante do exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR para determinar a suspensão do pagamento das prestações vincendas da dívida pública do Estado do Maranhão, em relação aos contratos elencados no item 4.1 da petição inicial.



    Em virtude da liminar concedida, não poderá a União proceder às medidas decorrentes do descumprimento dos referidos contratos, notadamente o exercício das contragarantias, caso venha voluntariamente a pagar as respectivas prestações, enquanto vigorar a presente liminar.



    Cite-se e intime-se as partes rés para o cumprimento da decisão, bem como para apresentar contestação no prazo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente